Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-25.2016.8.11.0049
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000012-25.2016.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARLAN MOREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE), SINDOMARIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.739.331-01 (RECORRENTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), ARLAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.740.015-46 (RECORRENTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.740.015-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS ARAUJO CARNEIRO - CPF: 264.822.742-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO E O JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO

PELO
MOTIVO TORPE – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART.
121, §

2o, INCISO II, C
.
C
.
ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP
–

INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

1. A defesa do recorrente interpôs o recurso em sentido quando transcorrido mais
de
04 (quatro)
meses do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Logo, manifesta é a sua
intempestividade
.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto por
SINDOMARIO RODRIGUES DOS SANTOS
contra
a decisão prolatada pelo
juízo comarca de
V
ila
R
ica que pronunciou os réus
Arlan
Moreira dos Santos e
Sindomário
Rodrigues dos Santos como incursos nas sanções
do artigo 121, §

2o, inciso II,
c
.
c
.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que sejam
submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Rica
(
MT
)
(Id. 224635731).

Em suas razões recursais
(Id. 224636162)
, a defesa
pleiteou
,
preliminarmente
,
a nulidade da citação por edital da sentença de pronúncia (sic),

a impronúncia do
acusado quanto ao crime de homicídio qualificado tentado,
e,
subsidiariamente
,
a
desclassificação o crime de homicídio para a porte de arma de fogo do art. 14
,
da
Lei 10.826/2003 e, ainda, c
aso ainda não seja este entendimento, requereu seja afastada a qualificadora
do motivo fútil
.

Em contrarrazões, I
d
.
224636165
, o Ministério Público requereu o não conhecimento do recurso face à sua intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, caso vencida a questão preliminar, pelo seu desprovimento
(
I
d
. 1
229020685
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O Ministério Público suscitou a preliminar de intempestividade recursal.

Vejamos.

A sentença de pronúncia foi prolatada em
14/10/2022 (Id. 224635731)
.

O patrono habilitado do recorrente fo
i
intimado da pronúncia em
07/01/2022
, conforme publicação no DJE
, Ato Ordinatório (18311865) feita nos autos de n. 0000012-25.2016.8.11.0049
.

Não foi possível intimar pessoalmente o recorrente da decisão, uma vez que mudou de endereço sem informar o juízo, consoante certidão
n
egativa
(
I
d
.
224635737
)
.

Desse modo, o recorrente foi intimado por edital, publicado em
24/11/2023

(Id.
224636157
)
.

A sentença de pronúncia transitou em julgado
para o acusado
em 1
4/12/2023
, porquanto o recorrente e sua defesa não se manifestaram nos autos
em tempo hábil
(Id. 224635746)
.

A defesa do recorrente interpôs recurso em sentido somente em
25/04/2024
(Id. 224636162)
, ou seja, quando transcorrido
s
mais
de
04 (quatro)

meses do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADOPOR MOTIVO TORPE – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, I, DO CP – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A defesa do recorrente interpôs o recurso em sentido quando transcorrido mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Logo, manifesta é a sua intempestividade. Recurso não conhecido.

(N.U 1004882-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022) (grifos meus).

Logo, manifesta é a sua intempestividade.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA E NÃO CONHEÇO DO RECURSO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE
, tornando prejudicada a análise das questões de mérito.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024